Tribunal: TJDFT
Processo: 0728114-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728114-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: DUAL CHIC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME, JOSE LUIZ ALVES, MARILENA DA PAIXAO COSTA ALVES, REGINA CELIA DOS SANTOS CAVALCANTE, JOAO PAULO RABELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE SALÁRIO MEDIANTE DESCONTO NA FONTE PAGADOR. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. DEVEDOR COM PROVENTOS MÓDICOS. PADRÃO DE VIDA SIMPLES E COMPROMETIMENTO DE RENDA. AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. O § 2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios sensíveis. 2. Se constatado no caso concreto que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ no EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019). 3. No caso em análise, constatado que a recorrida recebe remuneração módica, possui comprometimento de renda e que ostenta padrão de vida simples, resta inviabilizada a aplicação da exceção implícita à regra de impenhorabilidade salarial disposta no art. 833, IV, do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado diverge do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, defendendo ser possível a relativização da regra de impenhorabilidade da verba salarial. Pleiteia a penhora de percentual não inferior a 30% (trinta por cento) dos proventos de MARILENA DA PAIXÃO COSTA ALVES. Em sede de contrarrazões, os recorridos postulam a condenação do insurgente ao pagamento de honorários recursais, com base no artigo 85, § 1o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que concerne ao apontado dissenso pretoriano, uma vez que este restou demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016